Tribunal: CARF
Processo: 12571.720010/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720010/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade, regulados pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que
detém, com exclusividade, essa prerrogativa. Observância da Súmula Carf no
02.
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota
SAT/GILRAT no percentual de 2%.

FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de
Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias
da sua divulgação oficial.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720010/2015-64
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720010/2015-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo a contribuição previdenciária
para o financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, ajustado pelo Fator Acidentário de
Prevenção – FAP.

De acordo com o relatório fiscal:
Em consulta às GFIP’s transmitidas pelo CONTRIBUINTE constatou-se que, nos anos-
calendário de 2010 a 2014, foram informadas como RAT a alíquota de 1%.
Tendo em vista a divergência constatada entre o RAT declarado e o constante em
legislação específica lavrou-se o presente auto de infração para cobrança da diferença
apurada.
(...)
Conforme consulta aos dados cadastrais do CNPJ do contribuinte, constatou-se que o
código CNAE informado foi o 8411-6-00 (Administração pública em geral).
Especificamente para o código CNAE 8411-6-00 a alíquota RAT, até 31/12/2009, era
de 2%, e a partir de 01/01/2010 permaneceu em 2% em virtude do Decreto 6.957/2009
que alterou o Decreto 3.048/1999.

Ciência da autuação em 22/01/2015.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 O CNAE preponderante era 7511600, sendo alterado para 8411600 em
2011;
 Os dados cadastrais foram informados considerando a atividade
preponderante e a realização do programa de prevenção de riscos
ambientais – PPRA;
 As atividades apuradas pelo PPRA foram classificadas como de baixo
risco – alíquota de 1%;
 Teve apenas 02 acidentes de trabalho nos últimos 10 anos;
 A alteração feita pela fiscalização poderia ter se dado somente com base
em inspeção in loco;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720010/2015-64

RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO - FAP.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do RAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
LEI.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, por
força do próprio texto constitucional.

Ciência da decisão de primeira instância em 26/08/2015.

Recurso Voluntário apresentado em 16/09/2015, no qual a recorrente alega que:
 A autoridade julgadora pode analisar se a aplicação da norma implica
ofensa a outros princípio e normas do ordenamento jurídico;
 Apresentou indícios probatórios contundentes de que as atividades
desempenhadas na Administração Municipal possuem, em maioria, risco
leve, uma vez que nos últimos 10 anos o município teve apenas 2
acidentes de trabalho.
 A Autoridade Julgadora desconsiderou o pleito de produção de provas;
 Com a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) foi definido o risco de acidente de trabalho, a partir do qual
concluiu-se que a atividade exercida seria majoritariamente burocrática,
com alíquota da contribuição devida de 1%
 A multa de 75% não se subsume ao regramento dos lançamentos de ofício,
mas somente em situações em que o crédito não era passível de
compensação ou em casos de fraude;
 Cabível somente a multa de mora;

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Discriminativo do Débito (DD)
141
Relatório Fiscal
157
Impugnação
176
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
186
Decisão de 1a instância
291
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720010/2015-64

Recurso Voluntário
304

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Exame de Constitucionalidade – Impossibilidade
O recorrente primeiramente alega que a autoridade julgadora pode deixar de
aplicar norma tributária quando esta aplicação ocasionar ofensa à integridade do ordenamento
jurídico ou violação do Texto Constitucional.
Embora tal possibilidade seja sustentada sob o argumento de que não se trata de
análise abstrata da norma ou declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que o
recorrente efetivamente requer é uma decisão em sede de controle difuso de constitucionalidade,
o que é vedado a este Conselho. Enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Alíquota RAT – Atividade desenvolvida
Como já relatado, a fiscalização constatou que o contribuinte informou em suas
GFIP, relativas aos anos-calendário 2010 a 2014, a alíquota da contribuição ao RAT como sendo
1%, embora o percentual correspondente a seu código CNAE (8411-6-00 - Administração
pública em geral) fosse de 2%, conforme previsão do art. 22, II, “b”, da Lei 8.212/1991 c/c o
anexo V do Decreto 3.048/1999, com a seguinte redação à data dos fatos geradores:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
(...)
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
ANEXO V
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720010/2015-64

RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS DE RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS)
8411-6/00
Administração pública em geral
2

Apurou-se também que, em algumas competências, o fator acidentário de
prevenção (FAP) do contribuinte, apurado pelo Ministério da Previdência Social, era diferente
do constante na GFIP. Em decorrência, foi feito o cálculo da contribuição devida para o RAT,
com os ajustes para o FAP correto.
Em seu recurso, o recorrente alega que as atividades desempenhadas na
administração municipal são, em sua maioria, de risco leve; que nos últimos 10 anos o Município
teve apenas 2 acidentes de trabalho; que foi elaborado programa de prevenção de riscos
ambientais (PPRA); que foi definido o risco de acidente de trabalho, concluindo-se pela alíquota
de 1%.
Observe-se, dessa forma, que o autuado não traz nenhum questionamento quanto
à atividade econômica preponderante por ele exercida, cujo código CNAE é o de 8411-6-00,
declarado em GFIP (e-fls. 77 e ss) e constante do CNPJ.
Na realidade, o contribuinte se insurge quanto à correspondência dada pelo
Regulamento da Previdência Social entre esse código e o grau de risco, da qual decorre a
alíquota de 2%. Assim, admitir a redução da alíquota de 2% para 1% com base nesse
fundamento afrontaria expressa disposição legal, o que, como já exposto, é vedado a este
Conselho. Nesse sentido, é irrelevante o histórico de acidentes trabalhistas ocorridos, vez que o
grau de risco é dado pela legislação previdenciária, considerando o risco médio do segmento.
De fato, seria possível a redução da alíquota da contribuição devida ao RAT por
conta do fator acidentário de prevenção (FAP), com amparo no art. 202-A, do Decreto
3.048/1999:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.

Todavia, de acordo com o mesmo normativo, o FAP é calculado pelo (então)
Ministério da Previdência Social, considerando o desempenho de cada empresa em sua atividade
econômica:
Art. 202-A. (...)
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente.
(...)
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720010/2015-64

rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.

Desse modo, o PPRA apresentado não é suficiente para a redução da alíquota,
pois cabia ao contribuinte, oportunamente, contestar o FAP a ele atribuído, nos termos do art.
202-B do Decreto 3.048/1999:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo.

Como não constam dos autos que tenha havido contestação, junto ao órgão
competente, dos valores do FAP, restou à fiscalização aplicar o ajuste às alíquotas RAT com
base nos dados do Ministério da Previdência Social, como explicitado no relatório fiscal.
Portanto, sem razão o recorrente.

Multa de Ofício - Intenção do Agente - Preclusão
Quanto à multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996, aplicada no percentual de
75%, o recorrente alega que “a hipótese em comento, de maneira alguma, se subsume ao
regramento dos lançamentos de ofício tendo em vista que este é cabível nos casos em que haja a
imposição de multa isolada sobre os valores devidos em situações em que o crédito não era
passível de compensação tributária ou em que houve evidente intuito de fraudar o Fisco”.
Todavia, em sua primeira defesa (e-fl. 176) o então impugnante somente solicitou
o eventual parcelamento do débito com a redução de 40% da multa, prevista no art. 6o da Lei
8.218/1991. Verifica-se, portanto, que esses argumentos de defesa foram trazidos apenas em
grau de recurso, o que impede a sua apreciação, por preclusão processual, nos termos do art. 17
do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720010/2015-64

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital